Tribunal: TJDFT
Processo: 0727814-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165 DO CTB. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ART. 277, § 2o, DO CTB. ADMISSÃO PELO CONDUTOR DE INGESTÃO DE ÁLCOOL. ODOR ETÍLICO ATESTADO PELO AGENTE DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, cujo objeto é a nulidade de auto de infração lavrado em razão da recusa do recorrente a se submeter ao teste do etilômetro, argumentando que à época da infração a legislação permitia a autuação em caso de recusa, se fossem constatados sinais de embriaguez. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a declaração de nulidade e ilegalidade do auto de infração S001902552. O recorrido sustenta acerto da conclusão do Juízo de origem, pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo Recolhido
III. O recorrente, a despeito da negativa lançada na peça recursal, afirmou, por ocasião da abordagem, que havia ingerido bebida alcoólica, sendo que o agente de trânsito constatou a presença de hálito etílico, o que corrobora a tese de ter ingerido bebida alcoólica, preenchidos assim os requisitos previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN. Nesse ponto, cumpre frisar que as declarações dos agentes públicos, desempenhando o seu mister, gozam de presunção de veracidade.
IV. Com efeito, a configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) dispensa o teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277, § 2o do CTB vigente à época dos fatos), o que foi devidamente observado na hipótese. Desse modo, resta evidente que a formalização de termo de constatação de embriaguez não se revela como pressuposto essencial para a configuração da infração
V. Por todo o exposto, conclui-se que o auto de infração, além de possuir presunção de legitimidade, foi lavrado em conformidade com as normas de trânsito, inexistindo qualquer nulidade. Assim, correta a sentença que reconheceu a validade do auto, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.